Tribunal: TJES
Processo: 5006240-88.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006240-88.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FLAVIO MENDES DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO INDEVIDA DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a anulação da sentença proferida em ação de repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de nulidade processual por inobservância do rito dos Juizados Especiais. O magistrado de origem aplicou as regras do CPC para citação e contestação, sem designação de audiência de conciliação. Sentença favorável aos autores, com condenação da ré ao pagamento de valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Definir se a ausência de audiência de conciliação nos Juizados Especiais Cíveis acarreta nulidade da sentença, diante da previsão expressa na Lei n. 9.099/95 e da aplicação indevida das regras do CPC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Nos Juizados Especiais Cíveis, a audiência de conciliação é ato processual essencial, nos termos dos arts. 16 e 30 da Lei n. 9.099/95, sendo que a contestação deve ser apresentada oralmente nessa audiência ou por escrito até esse momento. A supressão desse ato processual acarreta cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e à ampla defesa, violando o art. 5º, LV, da Constituição Federal. A aplicação subsidiária do CPC nos Juizados Especiais somente é possível na ausência de previsão específica, o que não se verifica no caso. Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular tramitação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a designação de audiência de conciliação, conforme determina a Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento
: "1. A audiência de conciliação é ato essencial nos Juizados Especiais Cíveis, sendo obrigatória nos termos dos arts. 16 e 30 da Lei n. 9.099/95. 2. A não realização da audiência de conciliação configura nulidade processual por cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e à ampla defesa. 3. A aplicação do CPC nos Juizados Especiais é meramente subsidiária e não pode afastar as disposições específicas da Lei n. 9.099/95"

____________

Dispositivo citado relevante
: Lei n. 9.099/95, arts. 16 e 30.

Jurisprudência citada relevante
: TJGO; RInom 5630222-26.2023.8.09.0051; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Mateus Milhomem de Sousa; DJEGO 02/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006240-88.2024.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: FLAVIO MENDES DE OLIVEIRA

DEBORA LOPES MACHADO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. TIAGO FAVARO CAMATA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO INDEVIDA DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a anulação da sentença proferida em ação de repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de nulidade processual por inobservância do rito dos Juizados Especiais. O magistrado de origem aplicou as regras do CPC para citação e contestação, sem designação de audiência de conciliação. Sentença favorável aos autores, com condenação da ré ao pagamento de valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Definir se a ausência de audiência de conciliação nos Juizados Especiais Cíveis acarreta nulidade da sentença, diante da previsão expressa na Lei n. 9.099/95 e da aplicação indevida das regras do CPC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Nos Juizados Especiais Cíveis, a audiência de conciliação é ato processual essencial, nos termos dos arts. 16 e 30 da Lei n. 9.099/95, sendo que a contestação deve ser apresentada oralmente nessa audiência ou por escrito até esse momento. A supressão desse ato processual acarreta cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e à ampla defesa, violando o art. 5º, LV, da Constituição Federal. A aplicação subsidiária do CPC nos Juizados Especiais somente é possível na ausência de previsão específica, o que não se verifica no caso. Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular tramitação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a designação de audiência de conciliação, conforme determina a Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento
: "1. A audiência de conciliação é ato essencial nos Juizados Especiais Cíveis, sendo obrigatória nos termos dos arts. 16 e 30 da Lei n. 9.099/95. 2. A não realização da audiência de conciliação configura nulidade processual por cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e à ampla defesa. 3. A aplicação do CPC nos Juizados Especiais é meramente subsidiária e não pode afastar as disposições específicas da Lei n. 9.099/95"

____________

Dispositivo citado relevante
: Lei n. 9.099/95, arts. 16 e 30.

Jurisprudência citada relevante
: TJGO; RInom 5630222-26.2023.8.09.0051; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Mateus Milhomem de Sousa; DJEGO 02/08/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, os autores, Flávio Mendes de Oliveira e Débora Lopes Machado, ajuizaram ação contra a Telefônica Brasil S.A. alegando cobrança indevida de multa rescisória por cancelamento de plano telefônico sem fidelização. A empresa, devidamente citada, não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

O juiz reconheceu a cobrança indevida, pois a ré não comprovou a existência de fidelização no contrato. Diante disso, determinou a restituição em dobro do valor pago indevidamente (R$ 2.416,20) e eventuais cobranças futuras. Além disso, fixou indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para cada autor, considerando a conduta abusiva da ré e os transtornos sofridos. A sentença determinou correção monetária e juros conforme o Código Civil.

A Recorrente interpôs recurso inominado, alegando que a sentença é nula, por inobservância do rito do juizado especial previsto na Lei n. 9.099/95, por ausência de designação de audiência de conciliação, tendo o magistrado determinado a aplicação das regras do Código de Processo Civil, em relação a citação.

Em contrapartida, os Recorridos nas contrarrazões sustentaram pela a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

A parte recorrente alega nulidade da sentença, por ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, haja vista que não foi designada audiência de conciliação, momento em que o réu poderia oferecer sua contestação.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo a quo determinou a apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze) dias, aplicando a regra do Código de Processo Civil, sem designação da audiência de conciliação. O fundamento utilizado pelo juízo sentenciante foi a suposta maior celeridade do procedimento, além da ausência de juiz titular na unidade.

Ocorre que tal conduta está em desacordo com o rito especial dos Juizados Especiais Cíveis, previsto na Lei n. 9.099/95. O artigo 16 do referido diploma legal dispõe expressamente que "
a conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo, podendo ser realizada por conciliador sob sua orientação
". Já o artigo 30 estabelece que "
a contestação será oferecida oralmente na audiência de instrução e julgamento, ou por escrito até esse momento".

Assim, a não realização da audiência de conciliação afronta as regras processuais aplicáveis aos Juizados Especiais Cíveis, cujo procedimento tem rito próprio e autonomia legislativa. A aplicação subsidiária do CPC só ocorre na ausência de previsão específica na Lei 9.099/95, o que não é o caso. Além disso, a supressão da audiência de conciliação prejudicou o direito da parte requerida de apresentar sua defesa de forma adequada, configurando cerceamento do direito ao contraditório e ampla defesa, em ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Portanto, a justificativa contida no despacho de ID 12068938 não pode ser admitida, pois afronta o procedimento previsto na Lei n. 9.099/95 e impõe à parte ré um prejuízo irreparável ao seu direito de defesa, até por que referido ato pode ser conduzido por juiz leigo. Diante da nulidade do rito adotado, a sentença deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja designada audiência de conciliação, conforme prevê a legislação específica.

Neste sentido, importante destacar o seguinte julgado:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. INDISPENSABILIDADE. FASE PROCESSUAL DE REALIZAÇÃO IMPOSITIVA. ART. 16 DA LEI Nº 9.099/95. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. HISTÓRICO. 1.1 Cuida-se de ação de indenização por danos material e moral, proposta por Fernando Mendes Rodrigues, ora Recorrente, em desfavor de JK Vigilância e Tecnologia Ltda. ? ME, ora Recorrida. 1.2 A parte autora relatou que, em 03.06.2023, ao chegar em sua residência, escutou grande movimentação interna. Nesse momento, foi até a portaria do condomínio fechado para contatar a empresa de vigilância ré. No entanto, a parte ré somente chegou ao local após 30 minutos, momento em que os meliantes já haviam se evadido. Alegou que as residências possuem câmeras de monitoramento, mas que a parte ré não captou qualquer movimentação. 1.3 Nesse contexto, requereu: (I) a condenação da parte ré no montante de R$ 8.218,00 a título de dano material e (II) R$ 10.000,00 a título de dano moral. 1.4 A parte ré foi citada (evento 8); no entanto, não apresentou contestação. 1.5 A sentença (evento 13) decretou a revelia da parte ré e julgou improcedentes os pedidos, entendendo que, embora seja muito provável que tenha ocorrido uma invasão à casa da parte autora, não é possível afirmar o horário exato do fato, a realização de comunicação por parte do morador à empresa ré, e sua omissão na minimização dos danos, ou seja, na adoção de medidas para impedir o furto. A parte autora não anexou provas de que existiam câmeras de segurança no local violado e de que tais aparelhos estavam com funcionamento irregular, assim como de que a empresa ré demorou a agir. Assim, no caso em questão, não há como constatar a existência de nexo de causalidade entre a conduta da parte ré e o evento danoso. 1.6 Irresignada, a parte autora interpôs recurso (evento 19 ? Gratuidade de justiça deferida), requerendo a cassação da sentença, fundamentando-se nos seguintes argumentos: A) O juízo a quo não observou que já havia sido requerida a oitiva de testemunhas e a realização de audiência de instrução, conforme petição do evento 10, para provar fatos alegados na inicial, não se tratando de matéria de direito, o que caracteriza cerceamento de defesa; b) O juízo de origem não se pronunciou sobre as provas pretendidas pelo autor, ora recorrente, proferindo julgamento antecipado; c) A designação de audiência de instrução e julgamento seria necessária para implementar o contraditório e a ampla defesa, cabendo ao juízo manifestar-se sobre as provas solicitadas pela parte, seja para deferi-las ou indeferi-las, não podendo decidir que não há provas aptas a acolher a tese da defesa sem oportunizar os meios de produção das provas requeridas tempestivamente pela parte, ou ao menos justificar o motivo de dispensá-las; d) Assim, fica claro o cerceamento do direito de defesa, violando os princípios do devido processo legal e do contraditório, pois a sentença que julgou o pedido inicial foi proferida sem permitir ao recorrente o direito de produzir suas provas, sendo que poderia fazê-lo até a audiência de instrução e julgamento, conforme o artigo 33 da Lei nº 9.099/95.1.7 A parte recorrida não apresentou contrarrazões (evento 30).2. FUNDAMENTAÇÃO2.1
De início, nota-se que a parte autora, em sua exordial, requereu a designação de audiência de conciliação; no entanto, no despacho inicial (evento 5), o juízo de origem entendeu ser dispensada a realização de audiência de conciliação. 2.2 Cumpre ressaltar que para a designação de audiência de conciliação no rito dos juizados especiais não há a exigência de manifestar interesse ou desinteresse em sua realização, uma vez que em sede de Juizados Especiais, tal ato é obrigatório e independe de manifestação das partes, o que decorre do próprio microssistema. 2.3 Com efeito, o art. 16 da Lei nº 9.099/95 prevê: ?Art. 16. Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de quinze dias. ?.2.4 Outrossim, nota-se que o artigo 2º da Lei nº 9.099/95, enfatiza a autocomposição, nos seguintes termos: ?Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. ?2.5 Desse modo, a ausência de designação da audiência de conciliação configura inobservância do rito dos Juizados Especiais, assim como violação ao direito de defesa da parte ré/recorrida, visto que foi decretado sua revelia e julgado antecipadamente o mérito da causa, devendo, portanto, ser reconhecida a nulidade processual.
2.6 Salienta-se, por oportuno, que o termo inicial da contagem do prazo para a apresentação de contestação, via de regra, é na data de audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC), a qual, no entanto, não foi designada, desencadeando, também, a revelia da parte ré/recorrida, o que gera um enorme prejuízo à parte, mormente pelos efeitos da revelia (presunção de veracidade dos fatos) e julgamento antecipado da lide. 2.7 PRECEDENTE TJGO: 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais ? RI 5645406-22, Relator: Rozemberg Vilela da Fonseca, data do julgamento: 26/07/24; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais ? RI 5188052-07, Relator: Fernando César Rodrigues Salgado, data do julgamento: 18/04/2024; 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais ? RI 5234856-22, Relator: Luís Flávio Cunha Navarro, data do julgamento: 08/04/2024; 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais ? RI 5419414-48, Relatora: Stefane Fiúza Cançado Machado, data do julgamento: 21/03/2023.2.8
Portanto, necessário se faz o retorno do feito a origem, para a designação de audiência de conciliação, com fulcro no conjunto de princípios que regem os juizados, em especial a busca pela autocomposição enfatizado pela Lei. Além disso, deve ser dada à parte ré a oportunidade de apresentar sua contestação e, se necessário, designado a audiência de instrução e julgamento posteriormente.
3. CONCLUSÃO3. 1 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para a designação de audiência de conciliação e seguimento do feito. 3.2 Em razão do resultado, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Súmula nº 25 da TUJ. 3.3 Advirta-se que, se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, ou se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. (JECGO; RInom 5630222-26.2023.8.09.0051; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Mateus Milhomem de Sousa; DJEGO 02/08/2024). (Grifo nosso)

Diante do exposto, VOTO pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha seu trâmite regular, com designação da audiência de conciliação, nos termos da Lei n. 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, CONHEÇO o recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para ANULAR a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha seu trâmite regular, com designação da audiência de conciliação, nos termos da Lei n. 9.099/95.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
.
.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)